Tribunal: TJPA
Processo: 0808997-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808997-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: JONATAS LEITE DA SILVA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808997-74.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: AFONSO HENRIQUE REBELO FURTADO

PACIENTE: JONATAS LEITE DA SILVA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ANAJÁS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado na manutenção da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, sobretudo considerando a
reiteração delitiva do paciente e, ainda, as circunstâncias de sua prisão em flagrante, vez que foram apreendidos em seu poder grande quantidade de dinheiro, entorpecentes e apetrecho destinados ao comércio ilícito de drogas.

3 - Ordem denegada, por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, por vídeo-conferência, em 19 de outubro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor de JONATAS LEITE DA SILVA FILHO, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS.

Em um contexto fático, a impetração consigna:

I – Que o paciente encontra-se preso desde o dia 25 de julho de 2020, acusado de ter praticado condutas que, em tese, se amoldam a tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06.

II – Que, o paciente estava cumprindo pena no regime aberto após a sua condenação em outro processo criminal e, não obstante tal circunstância, vem tentando reestabelecer sua vida pessoal através do exercício de atividade profissional lícita,
sendo a sua prisão em situação de flagrância decorrente de uma perseguição dos policiais da localidade de Anajás,
circunstância demonstrada pelo fato de que, a situação delitiva imputada ao paciente é constatada unicamente através do testemunho dos policiais;

III – Que, em outra situação flagrancial imputada em desfavor do paciente, houve o relaxamento da prisão do paciente em decorrência do Julgamento do Habeas Corpus n° 0806712- 45.2019.8.14.0000, de relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos. Demonstrando a impropriedade das situações delitivas imputadas pela Polícia Militar em desfavor do paciente.

Por tais vetores, argumentou pela ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou a segregação preventiva do paciente, pretendendo a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, ainda em sede liminar, com a confirmação final da ordem.

Em 08 de setembro de 2020, o feito veio regularmente distribuído a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida, determinando o seu regular processamento.

A autoridade inquinada coatora consignou – para além das informações de praxe, que:

- Que, o paciente, no dia 25 de julho de 2020, foi preso pela pratica do crime de tráfico de drogas;

- Que, segundo relato do condutor, por diversas vezes havia recebido denúncias anônimas, via telefone celular, as quais informavam que o flagranteado, conhecido como JONAS era o “TORRE” da facção criminosa Comando Vermelho na comarca de Anajás, responsável pela movimentação de drogas e a arrecadação de dinheiro do tráfico local;

- Que, na residência do paciente foram encontrados:
01 (UMA) BALANÇA DIGITAL GOUMETMIX, CAPACIDADE 5 kg X1g/177 ozxO 1oz; 01 (UMA) BALANÇA DIGITAL MAX HOUSE, CAPACIDADE DE 5Kg - 1g; 04 (QUATRO) PORÇÕES DE UMA SUBSTÂNCIA COM ODOR CARACTERÍSTICO AO ENTORPECENTE CONHECIDO VULGARMENTE POR ‘PEDRA DE ÔXI", TODAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20g (VINTE GRAMAS), ACONDICIONADAS EM FITA ENGOMADA DE COR MARROM e a quantia de R$ 13.514,00 (TREZE MIL QUINHENTOS E QUATORZE REAIS), além de aparelhos celulares, cartões bancários e extratos bancários de saques e depósitos de dinheiro;

- Que,

diante das evidências flagranciais, especialmente a droga, quantia em dinheiro, assaz elevada para os padrões desta cidade, cartões bancários, extratos e comprovantes de operações bancárias pertencentes a terceiros, - que indicavam a movimentação de recursos financeiros de forma a ocultar sua origem ilícita, segundo se supõe em uma análise preliminar, em sede de juízo de cognição sumária, bem como o fato de já ser condenado pela prática do mesmo crime, a decisão embasou-se na garantia da ordem pública.

- Que, o paciente ostenta condenação transitada em julgado em 26/02/2019 nos autos do processo nº 0120293-73.2015.8.14.0077 e se encontra preso preventivamente há pouco mais de 1 (um) mês.

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ,
e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório
.

VOTO

Conheço da ordem.

Desde logo, destaco trecho da decisão que entendeu pela decretação da prisão preventiva do paciente:

(...)

15. De mais a mais, devidamente regulamentada pelos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão preventiva exige a presença dos chamados pressupostos e requisitos previstos nos art. 312 do diploma legal supracitado; vejamos: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

16. No caso em apreço, verifica-se, desde já, a existência dos pressupostos do cárcere cautelar, consubstanciado no chamado fumus commissi delicti, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e a presença de indícios de autoria.

17. Conforme consta no bojo dos autos, a prisão se originou de diligência policial após denúncia anônima, a qual dava conta de que o acusado traficava entorpecente em sua residência, inclusive, de que era integrante de conhecida organização criminosa, já tendo sido preso, pelo menos, por duas ocasiões pela prática do mesmo tipo penal. De posse de tais informações, os policiais empreenderam diligências no sentido de checar a veracidade das informações e constataram a veracidade das informações.

18. As substâncias entorpecentes foram devidamente submetidas à constatação provisória, que atesta provisoriamente a presença da substância entorpecente OXI e, nesse sentido, verifica-se que no presente caso há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, provenientes do próprio estado de flagrância, isto porque com os flagranteados foram encontrados: 01 (UMA) BALANÇA DIGITAL GOUMETMIX, CAPACIDADE 5 kg X1g/177 ozxO. 1oz; 01 (UMA) BALANÇA DIGITAL MAX HOUSE, CAPACIDADE DE 5Kg - 1g; 04 (QUATRO) PORÇÕES DE UMA SUBSTÂNCIA COM ODOR CARACTERÍSTICO AO ENTORPECENTE CONHECIDO VULGARMENTE POR ‘PEDRA DE ÔXI", TODAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20g (VINTE GRAMAS), ACONDICIONADAS EM FITA ENGOMADA DE COR MARROM e a quantia de R$ 13.514,00 (TREZE MIL QUINHENTOS E QUATORZE REAIS), além de aparelhos celulares, cartões bancários e extratos bancários de saques e depósitos de dinheiro.

19. Resta, pois, perquirir se o estado de liberdade do acusado representa um perigo para a sociedade, novo requisito inserido no código de processo penal pela lei nº 13.964/2019, o qual, de novo, somente na forma, ou seja, foi expressamente previsto na norma processual situação que há muito já vinha sendo reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria.

20. Em verdade, o perigo está intimamente relacionado ao periculum libertatis, ou seja, o perigo representado pela liberdade do acusado, que acaba se confundindo com um dos requisitos da cautelaridade, qual seja, a própria garantia da ordem pública.

21. Há uma certa atecnia do legislador, já que existem outras hipóteses ensejadoras do cárcere cautelar que não têm relação alguma com o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, e não podem ser conjugadas, já que o cárcere cautelar também se presta para assegurar a aplicação da lei penal, para garantir a ordem econômica, e para garantia da instrução processual penal. Interpretar de forma diferente seria tornar letra morta a própria prisão cautelar.

22. Afinal de contas, caso o réu esteja foragido afim de frustrar a aplicação da lei penal, qual seria então a lógica em somente se permitir a prisão cautelar no caso de sua liberdade representar um perigo?

23. E digo mais: perigo de que? Nota-se, nesse sentido, uma atecnia do legislador, que no afã de evitar prisões cautelares desarrazoadas, acaba por confundir os pressupostos com os requisitos do cárcere cautelar.

24. Nesse sentido, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado se traduz no fator de risco que a liberdade do agente representa à sociedade, o qual, segundo a jurisprudência pátria, resta demonstrado pela gravidade concreta do crime, o modus operandi do agente, bem como a frieza e violência do imputado.

25. No caso dos autos, os acusados foram presos em flagrante em situação que faz presumir a gravidade em concreto do crime, em razão de seu modus operandi, já que se mostra patente uma certa organização para a prática de delitos de tráfico, que será posteriormente avaliada no decorrer do inquérito criminal, tanto que foram apreendidos grande quantidade de dinheiro, em espécie, mais precisamente R$ 13.514,00 (treze mil quinhentos e quatorze reais), 02 balanças de precisão, aproximadamente 80g de OXI, e diversos cartões de crédito e extratos bancários.

26. Tais fatos, aliados à vida pregressa do acusado, já que responde por crime da mesma natureza, segundo a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, são aptos a justificar o cárcere cautelar, posto que a gravidade concreta da situação demonstra a periculosidade dos agentes; in verbis:

(omissi)

A leitura atenta dos fundamentos encartados na decisão demonstram que, inegavelmente, há concreto cotejo entre as circunstâncias fáticas descritas nos autos, com referência a todo o material apreendido na casa do paciente, consubstanciado em itens comumente associados ao tráfico de drogas e, ainda, ao grande volume de dinheiro – e comprovantes de movimentação financeira – para a realidade local, que demonstra algum sucesso na empreitada delitiva, havendo concreta violação da ordem pública decorrente do possível papel centralizador do paciente no comércio de entorpecentes na localidade em que foi preso.

Há mais.

Há condenação do paciente, com trânsito em julgado, pelo crime de tráfico de drogas, no processo criminal de n° 0120293-73.2015.8.14.0077, sendo patente que a reiteração delitiva, igualmente, autoriza sua segregação preventiva, sendo a instrução criminal o momento correto para a constatação – ou não – de vícios nos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão do paciente, devendo-se, neste momento, privilegiar as circunstâncias que apontam, robustamente, o comércio ilícito de entorpecentes praticado pelo paciente.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo a demonstração do perigo decorrente do estado de liberdade do paciente, não há como se pretender pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Não por outro motivo, houve manifestação da Procuradoria de Justiça no seguinte sentido:

(...)

Por oportuno, ressalta-se que a Lei nº 12.403/2011 passou a estabelecer um novo filtro hermenêutico para aplicação das medidas cautelares em matéria penal, exigindo a "adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado" (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal). Assim, além dos já conhecidos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, exige-se do julgador especial valoração da necessidade da medida à luz dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse diapasão, não obstante as alegações do impetrante, assiste razão à autoridade impetrada, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, com suporte na garantia da ordem pública, com base em dados concretos, ressaltando a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, denego a ordem impetrada.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 19/10/2020